Tribunal: TJDFT
Processo: 0704870-23.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO NO VOO DE 24 HORAS. RISCO DA ATIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTIA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar à autora o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) a título de danos materiais e o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais.
2. A recorrente alega, em síntese, que em decorrência de condições climáticas desfavoráveis na cidade de Salvador, alguns voos precisaram ser alterados, atrasados, antecipados e até cancelados, o que escapa às alegações de falha na prestação de serviços. Afirma, ainda, que a companhia prestou toda a assistência aos passageiros, conforme previsão da Resolução da ANAC, não podendo, assim, ser penalizada. Argumenta que houve uma reestruturação da malha aérea, motivo pelo qual o voo da parte recorrida foi cancelado. Impugna as condenações por danos materiais e morais; o valor da condenação por danos morais; e, a data inicial de incidência dos juros da mora. Contrarrazões não apresentadas.
3. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. No caso, a requerente adquiriu passagem aérea para o trecho Brasília/DF – Salvador/BA, com escala na cidade de Guarulhos/SP, em viagem que seria realizada no dia 24/08/2020 e chegada ao destino final às 16 horas (ID 24913995). Ficou comprovado nos autos que, após o primeiro trecho da viagem (Brasília – Guarulhos), o voo para o destino final, Salvador, sofreu atraso de duas horas e, após um voo de três horas, teve de retornar ao aeroporto internacional de Guarulhos (ID 24913996). Ademais, conforme é possível extrair do conjunto probatório, a autora foi reacomodada em voo que saiu de Guarulhos no dia 25/08/2020 às 13h30min (ID 24913998), ou seja, com atraso de 24 horas em relação ao originalmente previsto.
5. Em que pesem as alegações da recorrente, não há, nos autos, comprovação satisfatória de que o aeroporto de Salvador estivesse fechado durante longo período do dia 24/08/2020, a ponto de impedir que voos domésticos pousassem lá. Considerando que os riscos da atividade econômica desenvolvida pela ré cabem a ela, era ônus da companhia aérea comprovar alguma excludente de responsabilidade que a eximisse de culpa pelo atraso de 24 horas na prestação do serviço adquirido pela autora. Ademais, a parte autora trouxe aos autos relatório com relação de voos desembarcados no aeroporto de Salvador no dia 24/08/2020 (ID 24913997) no qual consta registro de voos com chegada em horário próximo ao que seria o voo da recorrida. Cumpre salientar, ainda, que, nos termos do art. 373 do CPC, era ônus da ré a comprovação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, devendo trazer ao processo, portanto, elementos com o potencial de confrontar as alegações iniciais, mas deste encargo não se desvencilhou.
6. A situação descrita nos autos demonstra falhas na prestação de serviço por parte da companhia aérea. Tal hipótese está incluída no risco da atividade empresarial, que não é capaz de excluir a responsabilidade da empresa pelos danos causados à passageira, a teor do art. 14 do CDC. Portanto, a requerida responde pelos danos suportados pela requerente.
7. A requerente comprovou que, em razão do atraso na prestação dos serviços aéreos, não pôde usufruir de diária, no valor de R$ 50,00, que havia adquirido em pousada na cidade de Salvador (ID 24913999), devendo, assim, ser ressarcida.
8. Considerando que a empresa aérea não trouxe aos autos qualquer comprovação de suas alegações, é notório que um atraso de 24 horas não se enquadra em atraso ínfimo e se mostra capaz de provocar diversos transtornos. Ademais, a demora da ré em fornecer o serviço de hospedagem para a autora corrobora a violação aos seus atributos da personalidade e enseja danos morais.
9. No tocante à fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, as condutas atenuantes da empresa e sua situação econômica em tempos de pandemia mundial. Também não pode desconsiderar a função pedagógico-reparadora do dano moral a fim de que a empresa não retorne a praticar os mesmos atos. Desse modo, por todo o conjunto probatório, entende-se que a quantia arbitrada na sentença deve ser reduzida para R$3.000,00, a fim de atender perfeitamente a todos os critérios supramencionados. O referido valor foi igualmente fixado em caso semelhante no caso: (Acórdão 1308985, 07062958220208070020, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. No restante, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, inclusive em relação aos juros e correção monetária a partir da citação.
11. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$3.000,00, mantendo os demais termos da sentença.
12. Custas recolhidas. Sem honorários porque o recorrente venceu.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.